Tribunal: TJMT
Processo: 1053820-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053820-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUCAS SILVA LOPES - CPF: 075.142.181-22 (RECORRENTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), LAURA MARIA BATISTA DE FIGUEIREDO - CPF: 873.779.691-72 (RECORRIDO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1053820-62.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LAURA MARIA BATISTA DE FIGUEIREDO LEIRIA.

Recorrido:
LUCAS SILVA LOPES
.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 22/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS -AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO –
RELAÇÃO ENTRE
PARTICULARES
-
ALEGAÇÃO DE
VICIO
OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS -
VÍCIO
OCULTO INEXISTENTE – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE AO EFETUAR A
COMPRA -
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Na espécie, compra e venda entre particulares, indubitável a aplicação das regras estabelecidas pelo Código Civil/2002.

4.

Considerando a inaplicabilidade da regra consumerista na relação jurídica estabelecida entre a proprietária do veículo e o autor, era ônus deste a comprovação de fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que em momento algum o autor colacionou nos autos documentos que evidenciassem a responsabilidade da proprietária do veículo pelo vício apresentado após a aquisição. Tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que o motor apresentou defeito em razão de vício contemporâneo ou anterior à sua venda.

5.

Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor.

6.

Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do
veículo
usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar
vício
oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, tampouco indenização por danos morais.

7.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para c
ondenar a parte reclamada em danos materiais no valor R$ 6.109,39 (seis mil, cento e nove reais e trinta e nove centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do desembolso, mais juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e indeferiu o pedido de dano moral.

A recorrente postula a reforma da sentença, no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça e arguiu preliminar de dialeticidade recursal. No mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo, rejeito a preliminar de dialeticidade recursal, pois não há violação ao referido princípio quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, no qual o reclamante alega que passado um dia da compra, o veículo apresentou vazamento de óleo, sendo levado ao mecânico de confiança da recorrente para o conserto.

Aduz que o problema permaneceu e ao levar o veículo a outro mecânico, ocasião em que fora informado sobre
a necessidade de retífica completa, no valor total de
R$ 6.109,39 (seis mil, cento e nove reais e trinta e nove centavos)
. Nesse ínterim, buscou contato com a requerida para o reembolso, contudo sem êxito.

Em sua defesa, a requerida alega que
“
não houve qualquer omissão da Reclamada, ou intenção de obter vantagem com a venda de seu carro. Simplesmente fez a venda,
aconselhou que o comprador o levasse em mecânico de sua confiança e este não o fez
. Constatado vazamento de óleo em dia posterior à venda, autorizou o conserto, primeiro em seu mecânico e depois em mecânico de confiança do Comprador. Este defeito foi sanado e
somente após decorridos mais de dois meses da venda viera o comprador reclamar que o motor do carro tinha que ser retificado
consoante declaração de uma segundo mecânico do mesmo consultado.”

Pois bem. Na espécie, compra e venda entre particulares, indubitável a aplicação das regras estabelecidas pelo Código Civil/2002.

Considerando a inaplicabilidade da regra consumerista na relação jurídica estabelecida entre a proprietária do veículo e o autor, era ônus deste a comprovação de fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que em momento algum o autor colacionou nos autos documentos que evidenciassem a responsabilidade da proprietária do veículo pelo vício apresentado após a aquisição. Tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que o motor apresentou defeito em razão de vício contemporâneo ou anterior à sua venda.

Não se pode olvidar que aquele que adquire veículo usado deve adotar determinadas cautelas, antes de concretizar o negócio, inclusive vistoria por profissional habilitado, já que os automóveis estão sujeitos no decorrer do tempo a um desgaste natural. No caso, não há indícios de que a recorrente tenha agido com tal cautela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.
A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem
. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais. Se os defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem, não dão ensejo à indenização por danos materiais. Em se tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim desgaste do veículo pelo tempo de uso.
Existindo cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios ocultos.” (TJ-MT 10020201420188110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023) (destaquei).

Ademais, insta ressaltar que não há comprovação de que a reclamada tinha conhecimento do defeito antes de ser procurada pelo reclamante, sendo que na ocasião se dispôs a solucionar a questão. Em que pese o reclamante afirme que o problema não fora resolvido, consta nos autos que o mesmo o levou em outro mecânico de sua confiança, confirmando que o vazamento havia cessado, ainda, consta que pagamento do conserto fora rateado entre as partes, conforme prints de conversas de aplicativo anexos na inicial.

Com efeito, não verifico a hipótese de culpabilidade da parte requerida, uma vez que
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição, tampouco, que o defeito tenha persistido após o conserto realizado pelo mecânico de confiança do autor.
Além disso,
a parte não realizou qualquer inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não agindo com a cautela necessária ao comprar um veículo usado, não havendo o que se falar em responsabilização da requerida.

Em que pese à inversão do ônus da prova, tal fato não retira do recorrido o ônus de trazer aos autos prova mínima de suas alegações.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a indenização por danos morais e materiais.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO DE CAMINHÃO ANO 2007/2008 COMO PARTE DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – REVENDA PARA TERCEIRO – PROBLEMAS NO CÂMBIO E NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS O USO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA –RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no caminhão já existia quando o recebeu como parte do pagamento de Contrato de Compra e Venda de Veículo firmado com o réu (art. 373, I, do CPC). Em razão do evidente desgaste natural das peças depois de 10 anos de uso, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela, necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes.”
(TJ-MT - AC: 10166618420198110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023) (negritei)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGADO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGATE NATURAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.

Tratando-se de veículo usado, e à míngua de qualquer elemento hábil a demonstrar a existência de vício de qualidade, no momento da sua aquisição, os quais se manifestaram tempos após a compra e venda, tem-se que a mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.

Recurso desprovido.” (TJ-MT 10177401820188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023) (negritei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024